Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-09.2021.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-09.2021.8.14.0038

APELANTE: SALVA MARIA PICANCO RODRIGUES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OUTORGA UXÓRIA – EMBARGANTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO - NENHUMA NULIDADE VERIFICADA – IMPROCEDENCIA MANTIDA.

1 -

Parte embargante alega apenas que precisava ser inserida no polo passivo da demanda como executada.

2- No entanto, foi devidamente intimada de todos os atos de expropriação para apresentar defesa
.

3- Não restou caracterizada nenhuma nulidade ou cerceamento de defesa no feito.

4 – Recurso Conhecido e improvido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SALVA MARIA PICANCO RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Ourém que deixou de acolher Embargos de Terceiro opostos

na execução ajuizada por
BANCO DO BRASIL AS,
ora apelado
,
nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO, por reconhecer que houve a regular outorga uxória da embargante com o oferecimento dos bens do casal em garantia, determinando o prosseguimento da ação executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, I, do CPC”.

SALVA MARIA PICANCO RODRIGUES interpôs apelação em que alega que obrigatoriamente deveria constar no polo passivo da ação, para que, em caso de penhora, pudesse se defender na execução e defender sua meação.

Assim, defende que por ter anuído em relação a sua meação, no contrato celebrado pelo outro cônjuge, contendo garantia hipotecária, revelou-se como co-garantidora da dívida e obrigatoriamente deveria compor o polo passivo da execução. Requereu o conhecimento provimento da apelação, para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões em que pugna pelo desprovimento da apelação.

Coube-me, por Redistribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão à recorrente.

Afirma a autora que nos autos do processo de execução extrajudicial nº 0800139-08.2018.8.14.0038, em curso nesta comarca, teve um imóvel indevidamente penhorado. Informa que a referida execução é movida pelo embargado em face de seu companheiro ANTÔNIO WALDECY MIRANDA DOS SANTOS. Aduz que no título que embasa a execução foi dado em garantia um imóvel rural de propriedade do casal. Entende que obrigatoriamente teria que compor o polo passivo da ação de execução original, uma vez que é coproprietária do imóvel penhorado.

No entanto, no contrato executado (ID 36245431 - Pág. 52/60) consta como único devedor o companheiro da embargante, Sr. ANTÔNIO WALDECY MIRANDA DOS SANTOS. A apelante também assinou o contrato como anuente, aceitando expressamente que o imóvel e outros bens de cuja meação tem parte, fossem dados em garantia ao referido contrato.

Ainda, em aditivo ao contrato realizado em 05/06/2014 (ID 36245431 - Pág. 38/39), a embargante declarou o seu “
consentimento à constituição de garantia descrita à cláusula GARANTIAS, a qual abrange a totalidade dos referidos bens, sem exclusão de parte integrante de sua meação”.

Dessa forma, a apelante realizou a
outorga uxória, nos termos previstos no art. 1.647, I, do Código Civil, não havendo qualquer nulidade no processo.

Além disso, observa-se que a apelante foi devidamente intimada na execução de todos os atos expropriatórios, para que pudesse apresentar sua defesa de forma irrestrita, desde a penhora, avaliação, intimação de hasta pública etc.

Nesse sentido, de fato foi incluída no polo passivo da execução, desde o despacho de ID. 10032364, quando o magistrado determinou: “Após a penhora, intime-se o executado e sua companheira sobre a mesma e para, caso queiram, ofereçam embargos”.

Em seguida, foi devidamente intimada da penhora no ID. 13922904, não apresentando qualquer manifestação. Posteriormente, foi intimada da nova avaliação do bem (ID. 27650244) e também foi intimada da hasta pública designada (ID. 35657533)

O fato é que a apelante alega apenas que deveria ter sido inserida no polo passivo da execução, para que pudesse se defender e defender sua meação. Contudo, seja na execução ou nos embargos de terceiro, em nenhum momento apresentou qualquer outra matéria de defesa, quanto à regularidade do contrato, execução, penhora, avaliação, hasta pública etc. Ao contrário, confirma que o negócio foi firmado e que concedeu sua Outorga Uxória quanto aos bens dados em garantia.

Assim, não vislumbro nenhuma nulidade ou cerceamento de defesa no feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação, nos termos da fundamentação.

Condeno a apelante em honorários sucumbenciais, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência da parte.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025